Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. ALIENAÇÃO DEPOIS DE EXTINTA A EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAVAME NO RENAJUD. EXEQUENTE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELA DEMORA NA BAIXA DA CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. Exequente que indica à penhora veículo automotor que pertence ao executado e consta em seu nome no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM exerce regularmente prerrogativa assegurada nos artigos 829, § 2o e 845, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro por aquele que o adquire depois de extinta a execução.
II. O exequente só pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que indica à penhora bem de terceiro e, depois de conhecer a sua realidade dominial, insiste na manutenção do gravame.
III. Apelação provida.